Tribunal: TJSP
Processo: 1501889-45.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou que sua motocicleta foi subtraída no dia 10.11.2023. E os policiais militares relataram que, no dia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOLO PRESENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima que confirmou que sua motocicleta foi subtraída no dia 10.11.2023. E os policiais militares relataram que, no dia 11.12.2023, prenderam o acusado em flagrante delito na posse da motocicleta subtraída da vítima, sem nenhuma documentação do veículo. Versão do réu de que ignorava origem ilícita, mas que adquiriu o bem de um desconhecido que não soube identificar, por facebook e que o advertiu de que não teria documentação do bem. Circunstâncias da apreensão do bem atestam, à saciedade, a existência do dolo do agente. Condenação mantida.
PENAS. Base acertadamente fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes, acrescida na segunda etapa de mais 1/6 pela sua reincidência, resultando em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos, que são as definitivas, à míngua de minorantes e majorantes. Penas mantidas. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Os maus antecedentes e reincidência em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, justificando, igualmente, a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ. Regime inicial fechado mantido.
Apelação defensiva não provida.